Tribunal: TJES
Processo: 0019987-29.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019987-29.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GUILHERMINA BAYERL LIMA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
– NÃO IDENTIFICADA A ALEGADA ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA
–

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Ausência de vício a ser sanado no julgado embargado, que tratou adequadamente a matéria relativa à causalidade (única matéria suscitada no apelo), com clareza e coerência, sem adoção de nenhuma premissa fática equivocada para justificar a manutenção da sentença que atribuiu à parte autora o ônus de pagamento das custas e honorários advocatícios.

3.
A despeito do momento em que se reconheceu a ilegalidade da cassação da aposentadoria da parte autora, reconheceu-se que a questão estava em discussão em outro processo, e que não cabia o ajuizamento da demanda originária, que foi extinta pela coisa julgada, acolhidos os fundamentos da preliminar de litispendência (suscitada quando ainda não havia trânsito em julgado sobre a questão).

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA GUILHERMINA BAYERL LIMA
contra o r. acórdão de relatoria do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que lhe condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). 2. A parte autora deu azo à propositura da demanda judicial, na medida em que fora constatada a ocorrência de litispendência da presente ação com a de nº 024.00.011805-9, tendo pugnado pela percepção de valores de sua aposentadoria que havia sido cassada em razão de decisão judicial proferida naqueles autos. 3. Assim, adotando-se o princípio da causalidade, entendo que o édito monocrático que condenou a apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais não merece revisão. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Em suas razões (evento 7170175), a embargante aduz, em síntese, que: 1)
“o v. acórdão partiu de premissa fática equivocada quanto ao processo (ação de improbidade administrativa) que discutia a mesma questão (cassação de aposentadoria), sem considerar o momento processual em que surgida (cumprimento de sentença) e, também, à revelia do contexto em que se propôs a presente”
(fl. 07); 2) o
“autor desta demanda (...) foi condenado na ação de improbidade administrativa n.º 0011805-79.2000.8.08.0024 a algumas sanções, dentre elas a perda da função pública”
(fl. 07); 3) após
“o trânsito em julgado da sentença condenatória da AIA, foi arbitrariamente convertida ex officio a perda de função para a cassação da aposentadoria do embargante pelo IPAJM (...) em outubro de 2014, via Decreto n.º 2170-S, ato administrativo cuja legalidade foi erroneamente confirmada em decisão no cumprimento de sentença da ação de improbidade (...)”
(fls. 07/08);

4)
“Contra tal decisão foi interposto o Agravo de Instrumento de n.º 0029538-33.2015.8.08.0024, para o fim de reformando a decisão de piso, restabelecer o pagamento da aposentadoria do sr. Aristides”
(fl. 08); 5)
“referido recurso (i) foi distribuído somente em setembro de 2015 e (ii) julgado – favoravelmente ao autor/embargante, vale dizer - em agosto de 2016, – sendo que durante todo esse período, o embargante restou sem recebimento de sua aposentadoria constitucionalmente assegurada”
(fl. 08); 6) ante
“a grave situação em que se encontrava (aposentadoria cassada) e enquanto aguardava a distribuição do agravo de instrumento, em junho de 2015, o autor justificadamente valeu-se da presente Ação Anulatória a fim de retornar com a percepção de seu benefício”
(fl. 08); 7) o
“ajuizamento da presente se justificou, ainda mais, tendo em vista o momento processual daquela ação de improbidade, qual seja, o cumprimento de sentença, que se volta à satisfação do que consta no título executivo. Por isso, também, o autor/embargante buscou a cassação do decreto e recebimento do retroativo na presente ação ordinária, em que se permite cognição plena e exauriente”
(fl. 08); 8)
“considerando (i) que o IPAJM que deu causa à propositura da ação, na medida em que ilegalmente cassou a aposentadoria do embargante, deixando-o em má situação financeira; e (ii) que o autor/embargante obteria êxito caso não houvesse a extinção sem resolução do mérito, é de rigor que seja reconhecido o erro de premissa fático e, sanado o vício, seja concedido efeito modificativo aos aclaratórios a fim de reformar a sentença para inverter a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatício”
(fl. 12).

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

A doutrina pátria ensina que se “
a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco
”
1
, sendo que o Superior Tribunal de Justiça
2
compreende que tal hipótese se amolda ao erro material.

A Corte Superior sedimentou que “
são cabíveis os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigir premissa equivocada, na qual se baseou o acórdão embargado, quando determinante para o julgamento da causa
”
3
.

No caso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico nenhum vício a ser sanado no julgado embargado, que tratou adequadamente a matéria relativa à causalidade suscitada no apelo, com clareza e coerência, sem adoção de nenhuma premissa fática equivocada para justificar a manutenção da sentença que atribuiu à parte autora o ônus de pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em que pese a argumentação da parte embargante para justificar ocorrência de erro de premissa fática, é fato que o juízo de origem, ao apreciar preliminar de litispendência, identificou que
“
já existe decisão anterior sobre a pretensão do requerente em processo distinto”
, e não resolveu o mérito com base no artigo 485, inciso V, do CPC.

Consta da sentença, que somente foi atacada no aspecto da causalidade, que:

No caso em comento, conforme relatado, o autor aduz que seu processo de aposentadoria foi concluído em 2009, quando lhe foi deferido o benefício da aposentadoria permanente com proventos integrais retroativos, e que passou a receber mensalmente seus proventos, até que, no início de 2015, teve ser benefício previdenciário cassado.

Salienta que tal fato se deu após a prolação de sentença condenatória proferida nos autos da ação de improbidade administrativa nº 024.000.118.059, na qual lhe foram impostas algumas penalidades, como a perda da função pública de Delegado de Polícia, a suspensão dos direitos políticos por dez anos, a proibição de contratar com o Poder Público, além de sanções pecuniárias, mas não a cassação de sua aposentadoria.

Afirma que a autoridade administrativa publicou o Decreto nº 2170-S cassando sua aposentadoria em 21 de outubro de 2014, com base em parecer emitido pela Subsecretaria de Estado de Recursos Humanos, sem sequer lhe possibilitar o direito de defesa.

Desta forma, aponta na inicial os seguintes pedidos principais:

a. Anulação do Decreto nº 2.170-S/2014, reconhecendo-se o direito do autor ao recebimento dos proventos de aposentadoria que lhe foram conferidos pela Portaria nº 610 de 31/07/2009;

b. Condenação do réu a ressarcir o valor total dos benefícios indevidamente não pagos desde a publicação do Decreto nº 2.170-S/2014 até a retomada do pagamento, devidamente atualizado e acrescido dos juros legais.

Desta forma, necessário averiguar se já existe a alegada coisa julgada acerca de tais pedidos.

Pois bem.

É certo que o ato administrativo ora impugnado foi publicado em 2014, quando a administração pública, ao receber ofício comunicando a condenação do autor (fl. 42), entendeu que seria aplicável ao caso a penalidade de cassação da aposentadoria, por ter o servidor praticado na atividade falta punível com demissão. Portanto, resta claro que o comando judicial não determinou a cassação, sendo esta uma interpretação da própria Secretaria de Recursos Humanos (fls. 98/99).

Noutro giro, nos autos do processo nº 0011805-79.2000.8.08.0024, vejo que o aqui autor, lá réu, pugnou pela extinção do processo em seu desfavor, uma vez que teria cumprido as sanções implementadas por meio de provimento jurisdicional transitado em julgado, salientando a impossibilidade de cumprimento da sanção de perda do cargo, eis que se encontrava aposentado. Contudo, em 15 de maio de 2015, foi proferida decisão indeferindo o pedido e determinando a expedição de ofício ao Estado do Espírito Santo e ao IPAJM informando o término imediato do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que de natureza previdenciária (cópia às fls. 207/209).

Em face de tal decisão, o Sr. Aristides interpôs recurso de agravo de instrumento em 15/09/2015 (nº 0029538-33.2015.8.08.0024), o qual, após regular tramitação (fls. 324/347), transitou em julgado em 20/03/2018, reconhecendo a ilegalidade da cassação da sua aposentadoria.

Inclusive, na ação de improbidade administrativa, foi deferido o pedido de expedição de ofício ao IPAJM para que fosse imediatamente restabelecido o pagamento dos proventos em seu favor, e, após seu falecimento e habilitação de sua herdeira Maria Guilhermina Bayerl Lima nos autos, também foi determinado o pagamento retroativo do benefício em favor da mesma, desde a cassação (22/10/2014) até a data do óbito (09/08/2017).

Desta forma, a despeito das alegações autorais no sentido de que não haveria a identidade apontada pelo IPAJM, entendo que efetivamente formou-se a coisa julgada material.

Acerca da coisa julgada material, salientam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que esta:

“
(...) é a qualidade que torna imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da sentença de mérito não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário, nem à remessa necessária (...) A coisa julgada material é um efeito especial da sentença transitada formalmente em julgado. A característica essencial da coisa julgada material se encontra na imutabilidade da sentença (...)”
[2]
.

Adiante, os renomados autores concluem acerca dos seus efeitos:

“
Não se pode reajuizar ação anteriormente julgada por sentença de mérito transitada em julgado. A coisa julgada, aqui, é pressuposto processual negativo, porquanto a parte deve submeter-se à autoridade da coisa julgada exteriorizada em processo da qual foi parte, vedada a repropositura da ação ou a rediscussão da matéria alcançada pela coisa julgada material e pela eficácia preclusiva da coisa julgada. (...)”
[3]
.

Desta forma, considerando que já foi reconhecida a legalidade do ato de cassação da aposentadoria do autor, sobre ela recai o efeito da imutabilidade, posto que constituiu a coisa julgada material, revestindo-se num ato jurídico perfeito, acabado, presumivelmente legítimo e verdadeiro. E, nos termos apontados anteriormente, a coisa julgada é pressuposto processual negativo de qualquer lide, impedindo o Julgador, assim como as próprias partes envolvidas, de rediscutir a questão decidida.

Assim dispõe o nosso diploma processual:

“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”.

Tem-se, com isso, a impossibilidade de uma efetiva prestação da justiça no caso, através da obtenção de um pronunciamento de mérito que coloque fim a demanda para decidir o direito material da parte, eis que já existe decisão anterior sobre a pretensão do requerente em processo distinto.

(...).

O julgado ora embargado manteve a causalidade atribuída à parte autora justamente em razão de ter ajuizado a demanda quando a questão estava em discussão nos autos da ação de improbidade, em sede de cumprimento de sentença.

A despeito do momento em que se reconheceu a ilegalidade da cassação da aposentadoria da parte autora, reconheceu-se que a questão estava em discussão em outro processo, e que não cabia o ajuizamento da demanda originária, que foi extinta pela coisa julgada, acolhidos os fundamentos da preliminar de litispendência (suscitada quando ainda não havia trânsito em julgado sobre a questão).

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullittatis, incidentes de competência originária de tribunal. 14. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 288.

2
EDcl no AgInt no REsp 1617742/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019.

3
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.965.399; Proc. 2021/0263451-1; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 02/06/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.